Tribunal: TJDFT
Processo: 0741265-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741265-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SÚMULA 241 DO STJ. CONDENAÇÕES DISTINTAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONDUTA SOCIAL INADEQUADA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO PARÁGRAFO 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o teor da Súmula 241 do STJ, é vedada a utilização de uma mesma condenação para fins de negativação do vetor antecedentes e para a agravante da reincidência. Acaso haja mais de uma condenação e uma seja sopesada para elevar a pena-base e outra para a elevar a reprimenda na segunda fase da dosimetria, não há que se falar em bis in idem ou violação à Súmula. 2. A prática de crime no curso de execução penal em meio aberto é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. 3. Não há falar em bis in idem na motivação que vedou a concessão do tráfico privilegiado quando tanto os antecedentes quanto a reincidência – além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente – projetam seus efeitos além da primeira e segunda fases da dosimetria da pena, seja para a determinação do regime prisional, substituição ou suspensão da pena, seja para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, por força de determinação contida na própria legislação penal, tratando-se, portanto, de consequências jurídico-legais distintas. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59, 61 e 68, todos do Código Penal, sustentando a ocorrência de bis in idem, ao argumento de que a reincidência teria sido utilizada, simultaneamente, como circunstância agravante e judicial, bem como para se afastar o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Em adição, aponta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do CP indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como abraçar a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 2. Ainda, no caso dos autos, a reincidência do recorrente justifica concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.434/2006, pois o réu reincidente não pode beneficiar-se com a benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas. 3. Outrossim, a jurisprudência sedimentada de ambas as Turmas desta Corte é a de que "a utilização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I - CP) não impede que seja utilizada na terceira, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o - Lei 11.343/2006). Trata-se de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais. Precedentes" (AgRg no HC n. 662.329/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022, grifei.) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.030.611/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do 1.022 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, pois, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, o aludido artigo não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Em segundo ponto, porquanto a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009